Tribunal: TJMT
Processo: 0001193-76.2016.8.11.0044
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001193-76.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUSSIMAR SILVA DOS SANTOS - CPF: 860.679.401-59 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL N° 533/2008 – CRITÉRIOS OBJETIVOS – CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO TEMPORAL NO SERVIÇO PÚBLICO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – REQUISITOS ATENDIDOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ARTIGO 1° DO DECRETO-LEI N° 20.910/1932 – SÚMULA 85 DO STJ – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AOS TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Devida é a progressão funcional de servidor público que cumpre os requisitos de lapso temporal no exercício da função, bem como o da qualificação profissional específica, ambos estabelecidos na Lei Municipal n° 533/2008.

Consoante a Súmula 85 do STJ, “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão dos Temas 905 do STJ e 810 do STF.

A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3o a 7o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARANATINGA

APELADO: JUSSIMAR SILVA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Paranatinga, contra sentença proferida nos autos da Ação n° 0001193-76.206.811.0044 que julgou procedente o pedido inicial, para conceder à apelante a progressão funcional para a Classe “B”, Nível “7”, da Tabela Definitiva, Anexo IV, da Lei Municipal n° 533/2008, bem como condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais, a partir de 16/12/2008, acrescido das diferenças relativas ao adicional noturno, gratificações, horas extras, férias e o terço legal, décimo terceiro salário, recolhimentos previdenciários, substituições, salário família e descanso semanal remunerado.

Em suas razões recursais, o Município apelante afirma que a Lei Municipal n° 533/2008 exige o preenchimento de duas condições para o enquadramento da servidora apelada, qual seja, a formação do ensino médio e o “Profuncionário”, o qual apenas ocorreu no ano de 2016.

Afirma, ainda, que a apelada foi devidamente enquadrada a partir do mês de abril de 2016, passando, inclusive, a receber o vencimento de acordo com a progressão correspondente.

Acrescenta, ademais, que em relação aos valores não pagos durante o período compreendido ente julho de 2015 e março de 2016, os mesmos estão em negociação junto à Prefeitura municipal, em razão da dificuldade financeira pela qual passa o Município de Paranatinga.

Diante disso, pleiteia a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança (ID. 3055459/30355460),

Nas contrarrazões a apelada pugnou pelo improvimento do recurso (ID. 3355462).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 31239968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Paranatinga, contra sentença proferida nos autos da Ação n° 0001193-76.206.811.0044 que julgou procedente o pedido inicial, para conceder à apelante a progressão funcional para a Classe “B”, Nível “7”, da Tabela Definitiva, Anexo IV, da Lei Municipal n° 533/2008, bem como condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais, a partir de 16/12/2008, acrescido das diferenças relativas ao adicional noturno, gratificações, horas extras, férias e o terço legal, décimo terceiro salário, recolhimentos previdenciários, substituições, salário família e descanso semanal remunerado.

Colhe-se do autuado que a apelada ajuizou, na origem, Ação de Cobrança em face do Município de Paranatinga, aduzindo, em suma que é servidora pública municipal, tendo ingressado no serviço público em 02/03/1998, mediante aprovação em Concurso Público, para o cargo de Apoio Administrativo Educacional , estando enquadrada na Classe “C” Nível “6” da Lei no 035/2003 conforme se infere de sua Ficha Financeira e de seu pleito administrativo (ID. 30352975).

Afirmou que é vinculada à Secretaria Municipal de Educação Cultura, Esporte e Lazer, sendo lotada no Departamento de Educação e Cultura, no entanto, o município requerido a enquadrou erroneamente no Anexo VI da Lei Municipal no 035/2003, o qual se refere aos servidores públicos em geral e não aos funcionários que laboram na área de Educação Básica, cuja vinculação se dá no Anexo VI, da lei no 533/2008.

Destacou também, que o requerido não cumpriu as determinações contidas na Lei no 533/2008, uma vez que não realizou o ajuste de seus vencimentos de acordo com a Tabela Definitiva, do Anexo IV, da Lei Municipal no 533/2008; decorrentes da não progressão horizontal e vertical pertinente.

Afirma, ainda, que requereu administrativamente o seu correto enquadramento, sendo-lhe o pedido negado, sob o argumento de ausência de dotação orçamentária e atingimento do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por seu turno, informou a Municipalidade que os servidores que concluíram e apresentaram o certificado de Conclusão do Curso de Profuncionário iriam receber na folha de pagamento no mês de abril de 2016, e no tocante aos valores atrasados (meses de julho de 2015 a março de 2016), a referida quantia devida ainda está na fase de negociação perante a Prefeitura.

O Magistrado singular, ao apreciar o pedido, julgou-o nos seguintes termos:

“Com essas considerações, julgo PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, para condenar o MUNlCíPIO DE PARANATINGA a conceder a autora a progressão funcional para a Classe “B”, Nível “7”, da Tabela Definitiva, Anexo IV, da Lei Municipal 533/2008, bem como condenar o réu ao pagamento da diferença salarial, a partir de 16/12/2008 (data da vigência da referida norma), observando os vencimentos previstos para a Classe A e Nível correspondente à época, da Tabela Definitiva do Anexo IV, da Lei Municipal 533/2008; e a partir de 01/07/2015, deverá observar os Vencimentos da Classe B e Nível correspondente a época, da Tabela Definitiva, do Anexo IV, da Lei Municipal 533/2008; e, ainda, ao pagamento de todas as diferenças relativas ao adicional noturno, gratificação de cursos, horas extras, férias, 1/3 de férias, 13° salários, recolhimentos previdenciários, DSR, substituições, salário família.

Os valores atrasados deverão ser atualizados com correção monetária, segundo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do vencimento de cada parcela e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis a caderneta de poupança, contados da citação (14/07/2016- fls. 132).

Isento o requerido do pagamento das custas, em face do art. 3°, I, da Lei Estadual n° 7.603/01.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em atraso (proveito econômico), nos termos do artigo 85, § 3°, I, do Código de Processo Civil.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, § 3°, III, do CPC ” (ID. 30355458)

Contra a sentença se insurge o Ente Municipal requerendo a reforma da sentença, ao argumento de que a Lei Municipal n° 533/2008 exige o preenchimento de duas condições para o enquadramento da servidora apelada, qual seja, a formação do ensino médio e o “Profuncionário”, o qual apenas ocorreu no ano de 2016, bem como que a apelada foi devidamente enquadrada a partir do mês de abril de 2016, passando, inclusive, a receber o vencimento de acordo com a progressão correspondente (ID. 30355459/30355460).

Pois bem.

Inicialmente, não obstante constar na sentença atacada a sua não sujeição ao duplo grau de jurisdição necessário, verifico se tratar de sentença ilíquida, o que impõe o seu reexame, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC.

A Lei Municipal no 533/2008, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e de Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga, assim disciplina:

Art. 6o - A série de classes dos cargos Técnicos e de Apoio Administrativo Educacional estrutura-se em linha vertical de acesso, da seguinte forma, identificada por letras maiúsculas.

(...)

II - Apoio Administrativo Educacional I:

a) Classe A - habilitação em nível de ensino médio;

b) Classe B - habilitação em nível de ensino médio e profissionalização específica.

§ 1o - Cada classe desdobra-se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 01 a 12, que constituem a linha vertical de progressão.

Art. 41 - A promoção do Profissional de Educação Básica, de uma classe para outra imediatamente superior à que ocupa, na mesma série de classes, dar-se-á em virtude da nova titulação, alcançada pelo profissional, devidamente comprovada e observada as seguintes condições:

(...)

III – Apoio Administrativo Educacional I:

a) Classe A para B – ensino médio e profissionalização específica, mediante apresentação de diplomas registrados;

Art. 42 - O Profissional da Educação Básica obterá progressão funcional, de um nível para outro, desde que aprovado em processo contínuo e específico de avaliação de desempenho, obrigatoriamente, a cada 03(três) anos.

(...)

§ 3o - A progressão será concedida ao profissional que tenha cumprido o interstício de três anos de efetivo exercício e alcançado o número de pontos mínimo exigido pela avaliação de desempenho.

(...)

§ 8o - Decorrido o prazo previsto no caput deste artigo, e não havendo processo de avaliação a progressão funcional dar-se-á automaticamente”.

Como pode ser observado, a legislação municipal dispõe como requisito para a progressão de nível apenas o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, a avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos.

No caso dos autos, a servidora já possuía o ensino médio (ID.30352974) quando do advento da Lei Municipal n° 533/2008, de modo que já fazia jus a ser enquadrada na classe “A” com os respectivos vencimentos desde então.

Vislumbra-se, ainda, que a apelada concluiu o curso de formação profissionalizante e aperfeiçoamento denominado “PROFUNCIONÁRIO” em 01/07/2015 (ID. 30352974), cumprindo o estabelecido no artigo 41, inciso III, alínea a, da Lei Municipal n° 533/2008, fazendo jus ao enquadramento na Classe “B” desde 01/07/2015.

No que se refere ao interstício temporal, realizando um cotejo com a data de admissão da apelada ( 02/03/1998), é possível concluir que a servidora deve ser enquadrada no “Nível 07”.

Não obstante a ausência de menção nos autos quanto à realização da avaliação de desempenho, não há qualquer controvérsia, pois é uníssono nesta Corte e nos Tribunais Superiores, que o servidor não pode ser prejudicado pela omissão da Administração Pública na realização de tal ato.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROGRESSÃO FUNCIONAL - PEDIDO ADMINISTRATIVO - PARECER FAVORÁVEL - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - NÃO REALIZADO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - PROGRESSÃO - DEVER DO MUNICÍPIO – PREVISÃO LEGAL - PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL ENTRE O PERÍODO EM QUE DEVERIA PROVIDENCIAR O REENQUADRAMENTO, DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, ATÉ A EFETIVA PROGRESSÃO FUNCIONAL - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Faz jus à progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira os requisitos da lei.
Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública,
mormente se há previsão legal no sentido de que “se o órgão não realizar processo de avaliação de desempenho, a progressão vertical dar-se-á automaticamente” (artigo15, § 2o da LC 91/2005). A condenação do réu ao pagamento de diferença salarial referente ao período em que deveria efetuar o reenquadramento da servidora (citação/intimação da decisão de antecipação de tutela), até o efetivo cumprimento da decisão judicial, não deve ser afastada, já que é reflexo do pedido de reenquadramento, consiste em uma consequência lógica do acolhimento da súplica da autora”. (TJMT RAC/RNS no. 52337/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015) (destaquei).

Desse modo, conclui-se que a servidora recorrida deve ser enquadrada na “Classe B”, “Nível 7”, porém as diferenças salariais decorrentes da Classe “A”, apenas a partir de 16/12/2008 e da Classe “B”, a contar de 01/07/2015.

Em sede de reexame necessário, cumpre observar, inicialmente, quanto à ocorrência do instituto da prescrição quinquenal, nos termos do Decreto-Lei n. 20.910/1932.

O artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/1932 trata da fluência do prazo prescricional para o exercício da pretensão almejada, quando a devedora for a Fazenda Pública:

“
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem
em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”
.

Nesta perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada mês, atingindo tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, consoante disposto na Súmula 85 do STJ, analisemos:

“Súmula 85 – STJ - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge
apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
”. (Destaquei)

Assim, repise-se, por se tratar de relação de trato sucessivo, prescrevem as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação 02/05/2016 (Id. 30348455), sendo devido por consequência, somente valores a partir de 02/05/2011.

No que se refere à atualização do débito, destaco que no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu que não é aplicável o artigo 1o-F, da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Dessa forma, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCAE a partir de janeiro/2001 ;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. (1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

Já em relação aos honorários advocatícios, extrai-se dos autos que o juízo de primeiro grau condenou o Município Apelante ao pagamento da verba honorária, arbitrada em 10% sobre o valor da condenação.

No entanto, o artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, § 4o, II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 – Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ.2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação desentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. LuizCarlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público eColetivo, julgado em 19.07.2016).4 – Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso IIdo Código de Processo Civil/2015.” (Apelação Cível / Remessa Necessária no 1001662-03.2017.8.11.0002, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018).

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e, em sede de Reexame Necessário, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença para determinar a observância da prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932, e por consequência, ordenar que sejam pagas às verbas pretéritas somente a partir de 02/05/2011; bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, CPC, além da observância da tese firmada nos Temas 905 do STJ e 810 do STF para fins de incidência dos juros e correção monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021